Tribunal: TJMT
Processo: 0002610-13.2017.8.11.0082
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002610-13.2017.8.11.0082
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Liminar, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARINO JOSE FRANZ - CPF: 430.885.119-04 (JUIZO RECORRENTE), VANESSA ROSIN FIGUEIREDO - CPF: 830.452.011-72 (ADVOGADO), COORDENADOR DE ATIVIDADES DE PECUARIA INTENSIVA, IRRIGACAO E AQUICULTURA DA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE/SEMA/MT (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MARINO JOSE FRANZ - CPF: 430.885.119-04 (RECORRIDO), VANESSA ROSIN FIGUEIREDO - CPF: 830.452.011-72 (ADVOGADO), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, ratificou a sentença.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA.

AMBIENTAL. LICENCIAMENTO. PENDÊNCIAS. NOTIFICAÇÃO DE TERCEIRO. NULIDADE. VIOLAÇÃO À LEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA. SENTENÇA RATIFICADA.

Constan que a notificação para solução das pendências realizada pelo Órgão ambiental, foi remetida a endereço eletrônico estranho ao formalmente informado no processo administrativo de licenciamento, resta configurada a violação a
o exercício do direito de agir.

Segurança concedida. Sentença ratificada em remessa necessária.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se remessa necessária de sentença proferida pelo
Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente de Cuiabá
que, nos autos do
Mandado de Segurança no 0002610-13.2017.8.11.0082,
impetrado por
Marino José Franz
contra ato tido por coator do
Coordenador de Atividades de Pecuária Intensiva, Irrigação e Aquicultura da Secretaria de Estado de Meio Ambiente/MT,
concedeu a segurança apenas para determinar à autoridade coatora, que conceda novo prazo para o cumprimento das pendências apontadas pelo Ofício de Pendências n. 124115/CAPIA/SUIMIS/2016.

A ação mandamental objetivava anulação de todos os atos posteriores à notificação direcionada a terceiro estranho, que não o responsável Técnico habilitado nos autos do processo administrativo ambiental.

O Juízo
a quo
reconheceu a violação ao princípio da legalidade, e concedeu a segurança para “
determinar

à autoridade coatora que o órgão

ambiental conceda novo prazo para cumprimento das pendências apontadas pelo ofício de pendências n. 124115/CAPIA/SUIMIS/2016”

Sem recurso voluntário, o
s autos foram então remetidos a este Sodalício para reexame necessário.

Em seguida, sobreveio parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, emitido pelo Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se na origem, de mandado de segurança impetrado contra ato do
Coordenador de Atividades de Pecuária Intensiva, Irrigação e Aquicultura da Secretaria de Estado de Meio Ambiente,
com a finalidade de obter a concessão da segurança para cancelar todos os atos posteriores à notificação, tida por inválida, emitida pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA) no processo administrativo n. 299142/2016, por ter sido direcionada a terceiro estranho ao procedimento, bem como, determinar que o órgão ambiental considere o atendimento das pendências apresentadas pelo responsável técnico constituído, e ainda, para que seja considerado o pedido de prorrogação de prazo para cumprir as pendências apontadas.

O impetrante insurgia-se contra ato da autoridade impetrada que indeferiu o licenciamento ambiental da sua propriedade, cujo objeto era obtenção das Licenças Prévia e de Instalação para suinicultura, fundamentado no não atendimento integral do Oficio de Pendências n.
124115/CAPIA/SUIMIS/2016.

De fato, compulsando os autos originários, verifica-se pelas informações e documentos constantes, que o órgão ambiental direcionou a notificação de pendências a endereço eletrônico completamente estranho ao informado nos autos do processo administrativo, em violação aos artigos 38 e 39, ambos da Lei n . 7.692/02, prejudicando o exercício do direito de agir do impetrante, ora interessado, e maculando o processo administrativo em que se objetivava o licenciamento ambiental da sua atividade empresarial.

Logo, correta a sentença
a quo
, ao conceder a segurança e determinar à autoridade coatora que franqueie novo prazo para o cumprimento das pendências apontadas no oficio no 124115/CAPIA/SUIMIS/2016, encaminhado de forma equivocada para endereço eletrônico desconhecido.

Ante o exposto, ratifico a sentença sob reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020